Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740410-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE DINAH MEDEIROS DAS NEVES, ESPÓLIO DE DAVID MEDEIROS DAS NEVES, DENISE MEDEIROS NEVES, MARISTELA MEDEIROS DAS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Tratando-se de partilha amigável, celebrada entre partes capazes, está-se diante do arrolamento sumário. 2. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC/2015 que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento tributário. 3. Os artigos 659 e 662 do CPC/2015 têm por finalidade afastar qualquer discussão no procedimento de arrolamento sumário acerca de questões relacionadas ao lançamento, pagamento ou quitação de tributo. 4. No caso de arrolamento sumário não prospera o argumento de negativa de vigência ao artigo 192 do CTN, na medida em que este dispositivo aborda assunto processual, e não tributário, e, nesta hipótese, foi derrogado pela Lei Ordinária mais recente (Código de Processo Civil de 2015). 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia comprovação da quitação de tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 663 DO CPC/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. TEMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, a sentença, em procedimento de arrolamento sumário, adjudicou o bem imóvel ao único herdeiro da inventariada, nos termos do art. 659, § 1o, do CPC/2015, determinando que, após o seu trânsito em julgado, fossem os autos remetidos à Fazenda Pública, para o lançamento administrativo do ITCMD, consoante a nova disposição do art. 654, § 2o, do CPC/2015, dispensando, assim, o prévio recolhimento do tributo, para a sentença homologatória da partilha ou da adjudicação e a respectiva expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação. III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de submissão da Fazenda Pública a tratamento mais gravoso do que o dado ao credor quirografário, vinculada ao dispositivo tido como violado - art. 663 do CPC/2015 -, não foi apreciada, no acórdão recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. (...) V. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019). Em igual sentido: "A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido" (STJ, REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018). Com a mesma orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2019. VI. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o conflito entre lei ordinária e lei complementar não dá ensejo à interposição de Recurso Especial, por envolver discussão de índole eminentemente constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.966/AL, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2016; AgInt no REsp 1.647.612/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2017. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025